Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO COLETIVO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESCABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste verificar se a sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001, objeto da execução individual, se amolda à matéria em análise no Tema 1169/STJ.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 1169, delimitou a controvérsia referente à exigência ou não de liquidação prévia para o cumprimento individual de sentença coletiva genérica, determinando a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, conforme art. 1.037, II, do CPC.
4. O CPC, em seus arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo único, dispõe que a apuração do valor por simples cálculos aritméticos não retira a liquidez da obrigação, dispensando liquidação autônoma.
5. No caso concreto, já houve definição dos parâmetros objetivos e subjetivos do direito reconhecido, sendo possível individuar o crédito e definir o valor devido por simples cálculos aritméticos.
6. Verificada a distinção entre a situação dos autos e a controvérsia do Tema 1169/STJ, mostra-se desnecessária a suspensão do feito, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema 1169/STJ, não se justifica quando o título executivo permite a apuração do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, sem necessidade de fase prévia de liquidação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, 786, parágrafo único, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 2033208, 0717292-14.2025.8.07.0000, Desa. Rela. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2032616, 0721703-03.2025.8.07.0000, Des. Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/08/2025.